Tribunal: TJPA
Processo: 0849673-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849673-05.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: LEONARDO FADUL FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE. TRANSFERÊNCIA FORMALIZADA E PARCELAMENTO REALIZADO PELO ADQUIRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FISCO. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado quanto à cobrança de IPVA incidente sobre veículo anteriormente alienado, declarando a nulidade da CDA e extinguindo o feito, com condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a responsabilidade tributária do alienante pelo IPVA quando comprovada a formalização da transferência do veículo e a assunção do débito pelo adquirente, com ciência do Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, sendo contribuinte aquele que mantém relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, conforme art. 121, parágrafo único, I, do CTN.

4. Comprovada a formalização da transferência do veículo em 13/07/2016 e a celebração de parcelamento do débito pelo adquirente, resta evidenciada a ciência inequívoca do Fisco acerca da alteração da titularidade.

5. A responsabilidade solidária do alienante prevista na legislação estadual pressupõe ausência de comunicação ou de formalização da transferência, circunstância não verificada no caso concreto.

6. Inexistindo relação jurídica entre o apelado e o fato gerador do tributo à época da constituição do crédito, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da nulidade da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O sujeito passivo do IPVA é o proprietário do veículo no momento da ocorrência do fato gerador. 2. Comprovada a formalização da transferência do veículo e a assunção do débito pelo adquirente, com ciência do Fisco, afasta-se a responsabilidade tributária do alienante e impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 121, parágrafo único, I; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 11 e 12; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; TJPA, Remessa Necessária nº 08038513420208140006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.09.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em sede de Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Leonardo Fadul Fernandes, nos seguintes termos (ID 8991585):

“17. Por todo o exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade, por reconhecer que a parte executada não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual, por não ser responsável pelo pagamento do crédito tributário aqui cobrado, com fundamento no artigo 11 da Lei Estadual nº 6.017/1996 e súmula 585 do STJ.

18. Por conseguinte, declaro nula a presente execução fiscal em face da nulidade do título executivo na qual se funda, representado pela certidão da dívida ativa juntada aos autos, razão pela qual decreto a extinção do presente feito.

19. Considerando que a exceção de pré-executividade interposta deu causa à extinção da execução, cabível a condenação no ônus da sucumbência, pelo que condeno a Fazenda Pública nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da execução, a teor do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

20. Como decorrência, acolho ainda o pleito contido no ID 20202924, para determinar que o exequente efetive, em 15 dias, efetive a baixa em protesto ou qualquer outro gravame. Acaso existam bens penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

21. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Belém, 19 de outubro de 2020”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora tenha havido a entrega do veículo a terceiro, não houve a formalização da transferência junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), permanecendo o apelado como proprietário no cadastro oficial.

Afirma que o art. 11 da Lei Estadual nº 6.017/1996 define como contribuinte do IPVA o proprietário do veículo, sendo este aquele constante no registro do órgão de trânsito, e que o art. 12, incisos I e VII, da referida lei prevê responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao órgão competente.

Pontua que a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não afastam a possibilidade de a legislação estadual instituir responsabilidade tributária solidária e que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a competência legislativa plena dos Estados em matéria de IPVA, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.

Aduz que o parcelamento mencionado pelo apelado foi posteriormente revogado por inadimplemento, havendo saldo remanescente.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da Execução Fiscal.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 8991607).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 10758329).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor executado não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos
[1]
.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se no acerto da sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, ora apelado, para responder por débito de IPVA consubstanciado na CDA que embasa a presente Execução Fiscal, declarando, por conseguinte, a nulidade do título executivo e extinguindo o feito.

Sustenta o Estado do Pará, em síntese, que, não tendo o alienante comunicado formalmente a transferência do veículo ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), subsistiria sua responsabilidade tributária solidária, nos termos do art. 12, incisos I e VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, sendo inaplicável, ao caso, a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme se extrai dos autos, a Execução Fiscal foi proposta para cobrança de débito de IPVA referente ao veículo I/KIA CERATO, 2011/2012, placa OFL7000, em decorrência da revogação do Parcelamento nº 1320160900001154.

Contudo, o apelado demonstrou que alienou o referido veículo ao Sr. João Raimundo Meireles Valente, tendo sido formalizada a transferência de propriedade em 13/07/2016 por ocasião do parcelamento firmado junto à Secretaria da Fazenda Estadual pelo atual proprietário do bem (ID 8991571).

Resta evidenciado, portanto, que o adquirente não apenas assumiu a posse do veículo, como também procedeu à regularização administrativa perante o Fisco, reconhecendo-se como responsável pelo débito e firmando parcelamento em seu próprio nome, circunstância que afasta qualquer dúvida acerca da ciência do ente tributante quanto à alteração da titularidade do bem.

Cumpre destacar que o fato gerador do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, é a propriedade de veículo automotor.

Ademais, o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 121, parágrafo único, inciso I, dispõe que:

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

(...)”

Logo, sendo a propriedade o núcleo do fato gerador, o sujeito passivo do IPVA é aquele que detém a titularidade do veículo no momento da ocorrência do fato imponível.

No caso concreto, a própria documentação administrativa demonstra que, em 13/07/2016, houve formalização da transferência por ocasião do parcelamento firmado por João Raimundo Meireles Valente, atual proprietário do veículo.

Assim, quando da constituição do crédito tributário executado, o apelado já não mais ostentava a condição de proprietário do bem, inexistindo, portanto, relação pessoal e direta com o fato gerador.

A alegação fazendária de responsabilidade solidária com fundamento no art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/1996 não se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos, uma vez que a responsabilidade solidária do alienante pressupõe a ausência de comunicação ou formalização da transferência, situação que não se verifica no caso, diante da comprovação documental de que a transferência foi formalizada em 13/07/2016, com ciência inequívoca do Fisco.

Ainda que se admita a competência legislativa estadual para disciplinar aspectos do IPVA, tal prerrogativa não autoriza a desconsideração da realidade fática devidamente comprovada nos autos, notadamente quando há prova inequívoca de que o atual proprietário assumiu formalmente a condição de sujeito passivo, inclusive mediante parcelamento do débito.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IPVA. COBRANÇA EM FACE DO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE AFASTADA QUANDO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN/PA. COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito tributário relativo ao IPVA de período posterior a alienação do veículo.

II- O Juízo de piso julgou procedente a ação, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário do período de 2014 a 2019, posteriores a venda do bem.

III- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA será solidária.

IV- A Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II, e o Decreto nº 2.703/2006, em seu art. 48, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem.

V- O autor demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), instruindo o processo com a comunicação acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade.

VI- A ato de cobrança de crédito de IPVA referente a períodos posteriores à alienação e respectiva comunicação ao órgão estadual de trânsito reveste-se de ilegalidade.

VII- Sentença mantida na integra em reexame necessário.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08038513420208140006 11376307, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, correta a sentença ao acolher a Exceção de Pré-Executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da execução, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Belém, 18/03/2026